Tribunal: TJES
Processo: 5000447-79.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-79.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO MENEZES SANTOS
RECORRIDO: VAGNER LUIZ NIPPES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000447-79.2020.8.08.0008

RECORRENTE: FABIO MENEZES SANTOS

RECORRIDA: VAGNER LUIZ NIPPES

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. NEXO CAUSAL. FALTA DE PROVA. ULTRAPASSAGEM. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que em 15/05/2020 transitava com o veículo FIAT UNO MILLE, placa GWJ5479, na rodovia Belmiro Teixeira Pimenta, Zona Rural, no sentido Barra de São Francisco x Ecoporanga, quando então foi envolvido em uma colisão causada pelo requerido, que conduzia um caminhão de placa MTZ7231, no sentido Ecoporanga x Barra de São Francisco. Informa que o acidente ocorreu porque o requerido tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido e, quando tentou voltar para “mão de condução”, ocorreu o acidente. Narra que os veículos ficaram no local do acidente, pois não havia condições mínimas de trafegar, tendo o demandado acionado guincho para removê-los. Manifesta ter sido socorrido pelos bombeiros e teve vários ferimentos no braço e face, fratura no joelho esquerdo e quadril. Dispõe que foram feitos exames e não constatado nenhum sintoma de embriaguez de sua parte. Em razão disso, pleiteia danos materiais no valor de R$ 39.737,82 e danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Em contestação, aduz o requerido que no dia dos fatos já estava na sua mão de condução quando ocorreu o acidente, contudo o autor perdeu o controle da direção e colidiu com seu caminhão Narra que, quando estava finalizando a ultrapassagem, de repente surgiram dois carros em alta velocidade, tendo o primeiro diminuído a velocidade e o requerido voltou para sua mão de condução. Contudo, diz que o segundo veículo, conduzido pelo autor, para não colidir na traseira do veículo da frente, invadiu a contramão e colidiu na parte lateral de seu caminhão. No mais refuta os argumentos autorais, faz pedido contraposto consistente na condenação do autor ao pagamento de valores atinentes a danos morais e pede pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais e o pedido contraposto, senão vejamos:

Ademais, das imagens do acidente (ID 4749286 – pág. 05) é possível perceber que o veículo do requerido já estava em sua mão e o carro do autor em sua lateral. Nesse sentido, tenho que o demandado logrou comprovar fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), motivo pelo qual a improcedência da ação é medida a se impor. Por fim, quanto ao pedido contraposto, entendo também não assistir razão ao requerido, pois também não ficou demonstrado a concretização de violação a qualquer direito atinente a sua personalidade; não restando apresentada, ainda, submissão deste a situação vexatória capaz de configurar a ocorrência de dano de ordem moral, sendo, portanto, descabida a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, a parte Recorrente FABIO interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. sentença, alegando que independentemente de o local da ultrapassagem ter boa visibilidade, fato indiscutível é que se trata de via de mão dupla, com marca dupla contínua, ou seja, trata-se de local de ultrapassagem manifestamente proibida, conforme consta no Boletim de Ocorrência.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca das provas produzidas em juízo, imagens anexadas nos autos e a dinâmica dos fatos, entendo não ter ficado comprovado que o requerido tenha sido o responsável pelo acidente. Diante dos relatos do boletim de ocorrência e do depoimento da testemunha arrolada, restou comprovado que ”
VAGNER fez a ultrapassagem e estava vindo dois veículos (...) VAGNER voltou para sua pista, um veículo passou e outro invadiu a contramão e bateu (...) que acredito que quem estava dirigindo o veículo que bateu se desesperou, e por isso invadiu a contramão”;
ou seja, existiam dois veículos e um deles conseguiu prosseguir ileso, tendo o autor, ao que tudo indica, invadido a contramão e colidido na lateral do veículo do demandado.

Assim sendo, para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame
causal
entre o dano e a conduta do agente do ato, já que a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art.
186
do
CC
. Não havendo prova cabal nos autos acerca da culpa em virtude do acidente imputado a parte requerida, o pedido de reparação civil deve ser julgado improcedente (TJ-MG - AC: 10040090915386001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019).

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
Contudo, em razão das provas produzidas em juízo, imagens anexadas nos autos e a dinâmica dos fatos, entendo não ter ficado comprovado que o requerido tenha sido o responsável pelo acidente. Primeiramente se verifica que o autor, em seu depoimento judicial, manifestou que
(...) que no dia do acidente havia um carro na minha frente, o qual colidiria com o caminhão, mas este invadiu a contramão e bateu em mim (...) que eu vi o caminhão fazendo ultrapassagem (...) que o caminhão ultrapassou na curva e bateu em mim de frente (...) que na hora do acidente o requerido ainda estava fazendo a ultrapassagem, tendo dado tempo apenas de o carro da frente sair da frente e foi para cima de mim (...)
, isto é, pela fala do autor, este alega que o requerido vinha fazendo uma ultrapassagem, um carro da frente desviou e o requerido, ainda na contramão, ocasionou o acidente. Por outro lado, além de na peça defensiva constar que o autor invadiu a contramão e colidiu em sua lateral, a testemunha MILTON CORREIA DE SOUSA disse que “
(...) que VAGNER fez a ultrapassagem e estava vindo dois veículos (...) que VAGNER voltou para sua pista, um veículo passou e outro invadiu a contramão e bateu (...) que acredito que quem estava dirigindo o veículo que bateu se desesperou, e por isso invadiu a contramão”;
ou seja, pelas falas é possível perceber que de fato existiam dois veículos e um deles conseguiu prosseguir ileso, tendo o autor, ao que tudo indica, invadido a contramão e colidido na lateral do veículo do demandado. Nessa toada, além das incoerências das falas autorais, isto é, afirma que o requerido invadiu a contramão e o pegou de frente, é possível verificar que um veículo da frente do autor conseguiu sair ileso, levando ao entendimento de que a imperícia do autor foi fator determinante para ocorrência do acidente. Ademais, das imagens do acidente (ID 4749286 – pág. 05) é possível perceber que o veículo do requerido já estava em sua mão e o carro do autor em sua lateral. Nesse sentido, tenho que o demandado logrou comprovar fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), motivo pelo qual a improcedência da ação é medida a se impor. Por fim, quanto ao pedido contraposto, entendo também não assistir razão ao requerido, pois também não ficou demonstrado a concretização de violação a qualquer direito atinente a sua personalidade; não restando apresentada, ainda, submissão deste a situação vexatória capaz de configurar a ocorrência de dano de ordem moral, sendo, portanto, descabida a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)